Tribunal: STF
Processo: RE 81065
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
FUNCIONÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CARGO EM COMISSAO.
EXERCÍCIO POR MAIS DE DEZ ANOS. DIREITO A GRATIFICAÇÃO APÓS SEU
AFASTAMENTO DO REFERIDO CARGO. APLICAÇÃO DO ART. 1. DA LEI ESTADUAL
4.625/63.
          II. NÃO CONTRARIA O DISPOSTO NO ART. 13, CAPUT, OU SEU
INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO, DECISÃO QUE, INTERPRETANDO A NORMA LOCAL,
CONCEDE A GRATIFICAÇÃO, INSPIRADA NA PROPRIA SÚMULA 32. APLICAÇÃO
DAS SUMULAS 280 E 282.
          III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.